Tribunal: STF
Processo: RE 113988
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. DIREITO A CRÉDITO.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, O PRESENTE RECURSO
SÓ E CABIVEL NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 23, II, DA
CONSTITUIÇÃO, DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO EM EMBARGOS DECLARATORIOS.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGIDO A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DA AUTORA, RAZÃO POR QUE DEU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO
NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VI, DO C.P.C., NÃO JULGOU ELE O MÉRITO
DA CAUSA, NÃO PODENDO, PORTANTO, TER VIOLADO O DISPOSTO NO ARTIGO
23, II, DA CONSTITUIÇÃO, O QUAL DIZ RESPEITO APENAS A ESTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.